Tribunal: TJSP
Processo: 2330146-14.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Ordem não conhecida.